Tribunal: TJES
Processo: 5001563-57.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001563-57.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIMUNDO GONCALVES RAMOS

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por RAIMUNDO GONÇALVES RAMOS contra sentença da 1ª Vara Cível de Viana, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de BANCO C6 CONSIGNADO S/A. A sentença declarou a inexistência de débito e de relação contratual entre as partes, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. O autor recorreu pleiteando a majoração da indenização para R$ 20.000,00 e, subsidiariamente, a majoração dos honorários com base no art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais em razão de fraude bancária em empréstimo consignado; (ii) determinar se são devidos honorários advocatícios majorados com fundamento na regra de equidade do art. 85, § 8º, do CPC, diante da majoração da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude bancária constatada no contrato de empréstimo consignado caracteriza, na hipótese em discussão, dano moral, em razão do indevido desconto em benefício previdenciário de pessoa idosa.

A condição de hipervulnerabilidade do autor evidencia maior reprovabilidade da conduta da instituição financeira e justifica a majoração da indenização.

O histórico de reincidência da instituição financeira em condutas semelhantes, já sancionadas por órgãos de defesa do consumidor, impõe a necessidade de reforço ao caráter pedagógico da sanção.

O novo valor fixado em R$ 5.000,00 alinha-se aos parâmetros desta Corte em casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Inviável pedido subsidiário de majoração dos honorários por equidade, tendo em vista que o valor fixado na origem (10% sobre a condenação) revela-se adequado após a readequação da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É presumido o dano moral decorrente de fraude bancária que resulta em descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa.

A majoração da indenização por dano moral deve considerar a gravidade do caso concreto, a vulnerabilidade da vítima e a necessidade de efeito pedagógico.

Fixado novo valor de condenação em danos morais, não há falar em irrisoriedade dos honorários advocatícios originalmente arbitrados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 8º e 8º-A; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5007353-42.2021.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 07.06.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5002482-72.2022.8.08.0030, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, j. 22.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001563-57.2021.8.08.0050

APELANTE: RAIMUNDO GONÇALVES RAMOS

APELADO: BANCO C6
CONSIGNADO
S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
RAIMUNDO GONÇALVES RAMOS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Viana, nos autos da
a
ção declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais,
ajuizada em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e de relação contratual, condenando dita instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como das custas e dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 14074666), sustenta o apelante, em suma, que a verba indenizatória deve ser majorada para R$ 20.000,00, diante dos transtornos experimentados.

Ademais, caso seja mantido o julgado quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, pugna ainda pela majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8º e § 8º-A, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Ao que se depreende, foram realizados descontos no benefício previdenciário do apelante relativos a um empréstimo consignado realizado com a apelada, o qual se deu mediante fraude.

Nesse contexto, em que pese configurado o dano moral, considero que, diante da gravidade dos fatos, merece prosperar o pleito de majoração da verba indenizatória, mas não no patamar aduzido no recurso.

A análise da questão não pode se limitar ao simples desconto indevido, devendo ser sopesadas as particularidades do caso concreto que intensificam a reprovabilidade da conduta da instituição financeira e o abalo sofrido pela vítima.

O recorrente é pessoa idosa e vulnerável, sofrendo desgaste e angústia decorrentes da
"via crucis"
para o reconhecimento de seu direito, que incluiu o prévio ajuizamento de ação anterior em sede de Juizado Especial, a qual foi extinta sem resolução do mérito.

O caráter reiterado da conduta do apelado, já sancionado por órgãos de defesa do consumidor por práticas análogas, também enseja a majoração do
quantum,
em razão do caráter pedagógico da medida.

Assim, entendo que a elevação para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende ao método bifásico e é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se suficiente para punir o agente, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

A propósito, este valor é equivalente ao que vem sendo fixado por esta Corte no julgamento de casos similares, envolvendo fraude bancária, inclusive neste Órgão Julgador.

Confiram-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESVIO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESVIADOS. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. VALOR MAJORADO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DO BANCO DO BRASIL. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE DENILSON GOMES LIMA. 1. [...] 5.
É presumido o dano moral decorrente de prejuízo causado ao consumidor por fraude bancária
.
Dano moral majorado para R$ 5.000,00
; (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5007353-42.2021.8.08.0011, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: REJEITADA . MÉRITO: AÇÃO de nulidade de contrato cumulada com INDENIZATÓRIA. Empréstimo consignado. FRAUDE CONSTATADA. ônus da instituição financeira de provar a legitimidade da contratação . CONTRATO NULO. Restituição em dobro. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. [...] 5) Não se pode qualificar como “engano justificável”, de forma a afastar a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, a ação da instituição bancária de efetuar descontos indevidos, fruto de relação contratuais fraudulentas, uma vez que, estatisticamente, são os
grupos hipervulneráveis, compostos por aposentados, idosos e pensionistas, que estão mais suscetíveis às fraudes
. 6)
Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é devida a redução da condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 5.000,00
. [...] 8) Recurso parcialmente provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002482-72.2022.8 .08.0030, Relator.: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível. Julg: 22/02/2024)

Diante da majoração do valor do dano extrapatrimonial, não há mais se falar que a verba honorária tenha resultado em patamar irrisório.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para majorar a condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho os honorários advocatícios tal como fixados na origem, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a cargo da parte apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)